Tribunal: TJSP
Processo: 1033035-43.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
MONITÓRIA. COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DE NOTA FISCAL DE COMPRA E VENDA MERCANTIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: Pedido de assistência judiciária indeferido. Apelante não comprovou hipossuficiência, deixando de apresentar documentação. Recolhimento do preparo evidenciou incompatibilidade com a alegada insuficiência de recursos.
INÉPCIA DA INICIAL. Preliminar afastada. A petição inicial atende ao art.

Ementa:
MONITÓRIA. COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DE NOTA FISCAL DE COMPRA E VENDA MERCANTIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: Pedido de assistência judiciária indeferido. Apelante não comprovou hipossuficiência, deixando de apresentar documentação. Recolhimento do preparo evidenciou incompatibilidade com a alegada insuficiência de recursos.
INÉPCIA DA INICIAL. Preliminar afastada. A petição inicial atende ao art. 319 do CPC, com pedido claro e causa de pedir definida, sem prejuízo à defesa. Há prova escrita suficiente da dívida, por meio de notas fiscais e comprovantes de recebimento, nos termos do art. 700 do CPC. Relação comercial não contestada pela apelante.
VALOR INICIAL DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Valor da dívida corrigido pelo IGPM/FGV na inicial e acolhido em sentença. Contudo, ausente pactuação entre as partes quanto ao indexador utilizado, sendo determinada a substituição pelo índice da Tabela Prática do TJSP. Dívida líquida e com vencimento certo: juros de mora e correção monetária incidem a partir do vencimento, conforme art. 397 do CC. Até 29/08/2024, aplicam-se os critérios da Tabela Prática do TJSP e juros de 1% ao mês. A partir de 30/09/2024, com a vigência da Lei 14.905/2024, adotam-se o IPCA e juros com base na SELIC, deduzida a correção monetária. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.